Tribunal: TJMT
Processo: 1050811-92.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050811-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO EM RAZÃO DE PROTESTO – AUSENTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – REVELIA DO RECLAMANTE – RECORRENTE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
DO
QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, cabia à parte Recorrida desincumbir o ônus probante, não tendo feito.

A constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta do recorrente, que bloqueou o cartão de crédito da correntista, pelo fato de ter protesto em nome da reclamante, não tendo sequer emitido notificação antes do bloqueio.

Valor da indenização por danos morais fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil (id. 169066041), em face da sentença contra sentença proferida pelo 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por João Augusto de Almeida Joppert.

O Recorrente sustenta que deve ser relativizado os efeitos da revelia, tendo em vista que esta não induz a uma presunção absoluta acerca dos fatos narrados pela parte.

Alega que inexistiu ato ilícito uma vez que o cartão foi cancelado em razão dos termos do contrato mantido pelas partes acerca dos requisitos essenciais para manutenção do crédito do Recorrido junto a instituição financeira.

Aduz que, não há que se falar em danos morais ante a ausência de ato ilícito, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Em contrarrazoes (id.

169066045), o recorrido, João Augusto de Almeida Joppert, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da legalidade do bloqueio do cartão de crédito do recorrido.

Acerca da legalidade do bloqueio do recorrido, imperioso pontuar que, ante a revelia do recorrente, não ficou comprovado nos autos
a existência de contrato ou termo de adesão expressamente assinado pelo Autor resguardando-o sobre a possibilidade de bloqueio do cartão de crédito na hipótese de futura restrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito ou cartório de protesto.

Em contrapartida, o que se evidencia dos autos são os pagamentos regulares e tempestivos das faturas de cartão de crédito pelo recorrido (id.

169066020/

169066026 e 169066029), o protesto efetuado em face do consumidor no valor de R$ 2.741,66 (dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) conforme acostado (id.

169066028) e, a discussão desse protesto nos autos n° 1048193-77.2022.8.11.0001 (id.

169066031).

Além disso, a comunicação prévia do consumidor dos serviços prestados pela instituição financeira acerca da possibilidade de bloqueio do cartão, em razão da restrição, era medida indispensável, de tal sorte que ante a inocorrência, enseja a responsabilidade objetiva em reparar os danos causados.

De tal sorte que, torna-se inaplicável as razões recursais do Recorrente, haja vista que ante os efeitos da revelia não se desincumbiu do seu ônus probante, o que por sua vez torna sem efeitos concretos a fundamentação pela ciência das partes dos termos contratuais, já que não há contrato acostado ao processo, ademais, conforme visto alhures, o bloqueio unilateral do cartão de crédito sem a notificação prévia enseja o dever de indenizar.

Assim, não logrando o Recorrente em comprovar a ciência do recorrido pela possibilidade do bloqueio do cartão de crédito conforme a hipótese delimitada ao caso dos autos e ainda, diante da ausência de notificação prévia, o acolhimento do pedido formulado na exordial é medida que se impõe.

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Tendo em conta tais critérios, verifico que o valor da indenização fixado na r. sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
capu
t, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023